Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718665-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR JOSE GUIMARAES DE SOUZA MAIA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. ARTHUR JOSÉ GUIMARÃES DE SOUZA MAIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 235064794, autos originários) proferida na ação ordinária proposta contra CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reduzir o valor da mensalidade do plano de saúde, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por ARTHUR JOSÉ GUIMARÃES DE SOUZA MAIA em desfavor de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Aduz a parte autora que é associado da Cassi e que a ré tem realizado reajustes acima dos percentuais legais estabelecidos no contrato. Afirma que é paciente oncológico e que o valor cobrado pela Ré está tornando inviável a manutenção do plano. Pugna pela concessão de tutela provisória a fim de que seja limitado o valor da mensalidade ao percentual estabelecido na Fipe Saúde. Ao final pugna pela procedência da demanda confirmando a tutela, a devolução dos valores pagos a maior, declaração de abusidade dos reajustes e danos morais no valor de R$ 50.000,00. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em análise preliminar, em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos para concessão liminar não se encontram presentes, uma vez que a priori não há como se presumir ilegalidade na cobrança das mensalidades aos beneficiários do plano. Segundo o documento de ID n.o 234227183: “O reajuste anual do plano CASSI Família II observa as regras dispostas no contrato do participante, o qual define que poderá haver reajuste anual com base na variação do IPC Saúde (FIPE) ou, na sua falta, por outro índice que o substitua, e, ainda, deverá ser levado em conta eventual variação nos custos do plano, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro.” Portanto, os reajustes não são baseados apenas na Fipe Saúde, mas em cálculos atuariais que consideram a expectativa de crescimento dos custos assistenciais e a correção do desequilíbrio do período anterior. Isso porque não estamos diante de uma relação consumerista, pois a Cassi é um plano de saúde no modelo de auto gestão, que é sabidamente mutualista, ou seja, o plano é custeado pela contribuição de todos para um mesmo fim, onde o custo dos idosos é subsidiado pelos mais jovens. Portanto, o custeio do plano implica uma análise atuarial acurada, na qual são analisadas diversas premissas, tais como, expectativa de vida de beneficiários e dependentes, sexo, idade, dentre outras análises financeiras, inclusive, como inflação, reajuste dos benefícios, etc. Para tanto, importante que se observe o entendimento do STJ na qual se fixou a tese no Tema 952 (REsp n. 1.568.244/RJ) de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” Ademais, nos casos de contrato coletivo por adesão, que é o caso dos autos, o STJ se manifestou no seguinte sentido (Tema 1016 - REsp 1.716.113/DF): “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (REsp 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022)”. Logo, analisando ambas as decisões denota-se que a análise atuarial é que permite verificar qual o reajuste necessário para que o plano atenda a todos e que seja mantida a sustentabilidade a longo prazo, não havendo como se apontar ilegalidade em cognição sumária. Assim, necessário que se estabeleça o contraditório para que a ré possa demonstrar se há efetivamente o cumprimento dos requisitos legais no contrato entabulado não havendo risco de dano irreparável à parte caso a tutela seja posteriormente concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” 2. O agravante-autor alega que contratou o plano de saúde em 2017 com valor de mensalidade de R$ 1.983,16 e que nesse contrato consta que os reajustes seriam realizados pela tabela FIPE-Saúde; que com o passar do tempo a mensalidade sofreu reajustes exorbitantes, e atualmente é cobrado R$ 5.277,89. 3. Argumenta que o valor é “expulsório”; que não consegue pagar a mensalidade e está em tratamento de câncer. 4. Assevera que o valor acumulado do reajuste é superior à tabela FIPE-Saúde; que os reajustes são arbitrários e ilegais; e que há ofensa aos arts. 421, 422, 423 do CPC. 5. Aduz que o agravado não apresentou cálculo atuarial ou documento que justifique os índices aplicados. 6. Ao final requer a concessão de tutela antecipada recursal para que: “[...] b) seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente determinando que o plano Agravado passe a cobrar os valores de mensalidades, do idoso, pelos índices da ANS indicados para os contratos individuais, no montante de R$3.390,73 (três mil, trezentos e noventa reais e setenta e três centavos), haja vista os percentuais aplicados aos planos individuais e que possibilitam a manutenção do idoso no plano de saúde, no prazo de 24h, sob pena de multa a ser estipulada pelo d. magistrado. [...]” 7. Preparo (id. 71705417). 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. A agravada-ré é associação sem fins lucrativos, operadora de planos de saúde na modalidade autogestão, de forma que, conforme apreciou o MM. Juiz na r. decisão agravada, o plano é mutualista, “[...] custeado pela contribuição de todos para um mesmo fim, onde o custo dos idosos é subsidiado pelos mais jovens. Portanto, o custeio do plano implica uma análise atuarial acurada, na qual são analisadas diversas premissas, tais como, expectativa de vida de beneficiários e dependentes, sexo, idade, dentre outras análises financeiras, inclusive, como inflação, reajuste dos benefícios, etc.” 11. O agravante argumenta que o contrato que celebrou prevê atualização da mensalidade apenas pela tabela FIPE-Saúde, entretanto, essa não é a informação que consta no documento (id. 234227183, autos originários) por ele apresentado, no qual a agravada-ré afirma que além da FIPE-Saúde, é observada também a variação do custo do plano, com aspectos atuariais e administrativos: “[...] O reajuste anual do plano CASSI Família II observa as regras dispostas no contrato do participante, o qual define que poderá haver reajuste anual com base na variação do IPC Saúde (FIPE) ou, na sua falta, por outro índice que o substitua, e, ainda, deverá ser levado em conta eventual variação nos custos do plano, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro. [...]” 12. Ressalte-se que nesse mesmo documento (id. 234227183, autos originários) é apresentada a forma de cálculo utilizada para a apuração do reajuste anual, considerando, inclusive, a metodologia de cálculo atuarial (id. (id. 234227183, pág. 2, autos originários). Logo, diferente do que alega o agravante-autor não é possível afirmar que não foi disponibilizada a forma de cálculo adotada. 13. O exame do índice de atualização contratualmente previsto, bem como se há ilegalidade ou irregularidade na mensalidade cobrada pela agravada-ré, demanda a instrução probatória, de forma que não é possível o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. 14. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 15. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo a quo. 17. Publique-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora